Tribunal: TJSP
Processo: 1001826-26.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro superior direito (amputação da falange distal do 5o dedo) – Nexo causal e incapacidade laborativa comprovados – Amparo devido – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.